Tribunal: TCU
Processo: 028.238/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 2.676/2014 prolatado pelo Plenário do TCU, ao julgar auditoria sobre indícios de dano ao erário na execução do Contrato n.o 72/2009, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Tescon Engenharia Ltda., sob o valor orçado de R$ 53.798.251,71 para a execução de serviços de manutenção da BR-319-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada, a partir da conversão do TC Processo 014.150/2012-3 , por força do Acórdão 2.676/2014 prolatado pelo Plenário do TCU no julgamento da auditoria sobre as evidências de dano ao erário na execução do Contrato n.o 72/2009 celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Tescon Engenharia Ltda. sob o valor orçado de R$ 53.798.251,71 para a execução dos itens de serviços em manutenção na BR-319-AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão do Consórcio Vecpro na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Roosevelt Campos da Rocha, além da Siscon Consultoria de Sistemas Ltda., Sondotécnica Engenharia de Solos S/A e Tescon Engenharia Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com § 2o, "b", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 6/2/2010 336.326,59 19/3/2010 394.106,34 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Roosevelt Campos da Rocha, além da Siscon Consultoria de Sistemas Ltda., Sondotécnica Engenharia de Solos S/A e Tescon Engenharia Ltda., sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento às notificações; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.